Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. ALIENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GÊNESE EM PROCESSO DISTINTO. PRETENSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO NA EXECUÇÃO. DÍVIDA GARANTIDA POR HIPOTECA IMOBILIÁRIA. OBJETO DA GARANTIA. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA. ALIENAÇÃO. PRODUTO ARRECADADO COM A VENDA. RESERVA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADOS EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA PATROCINADA EM FACE DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO RELATIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR COM A FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DE HONORÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O crédito detido pelo advogado a título de verba de sucumbência definitivamente constituído somente em momento posterior à arrematação do imóvel de titularidade da devedora levada a termo em execução diversa daquela em que germinara a verba honorária não legitima que, no ambiente da execução que lhe é estranha, seja assegurada reserva no produto obtido com a arrematação do valor correspondente ao crédito, notadamente quando positivado que a postulação não derivava de crédito revestido de liquidez no momento do aviamento da pretensão.
2. Apreendido que à época da arrematação do imóvel nos autos da execução que é estranha ao advogado e no bojo da qual pretende a reserva de crédito atinente à verba de sucumbência assegurada num outro executivo que patrocinara, o crédito de honorários advocatícios, conquanto detidos em face da executada, não havia sido definitivamente constituído, a penhora realizada no curso da execução patrocinada pelo causídico tivera por finalidade garantir apenas a satisfação do crédito principal executado de titularidade de sua constituinte, obstando que lhe seja assegurada prioridade na realização do que o assiste com base na natureza do crédito que titulariza.
3. Agravo conhecido e desprovido, em rejulgamento. Unânime.